Tribunal: TCU
Processo: 026.088/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2256/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convite 1/2021 sob a responsabilidade de Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade no valor estimado de R$ 100.000,00. Considerando que a representante alega que a desclassificação da sua proposta técnica foi um erro cometido pela Comissão Permanente de Licitação, que se utilizou de um formalismo exagerado e com isso resultou na identificação da autoria da proposta, tornando impossível agora o julgamento da proposta técnica sem o conhecimento da sua autoria; Considerando que a representação deve ser conhecida pois estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a representante peticionante requer a suspensão liminar do certame e, no mérito, a anulação da Carta Convite 1/2021; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) considerou prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto em razão da revogação do certame licitatório, bem como que, no mérito, a unidade técnica alvitrou a proposta de considerar a presente representação parcialmente procedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; dar ciência desta deliberação à representante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 14; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.088/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Murilo Roncheses, representando ARKUS Propaganda Ltda.